Tribunal: TJES
Processo: 0000130-61.2020.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000130-61.2020.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL KUNSCH
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000130-61.2020.8.08.0043 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL KUNSCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
DANIEL KUSCH
, por irresignado com a r. sentença prolatada pe
lo
MM. Ju
iz
de Direito
da C
omarca de Santa Leopoldina
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções
do art. 2
50
, §1º, incisos II, a
línea a,
do Código Penal
, à pena de
4
(
quatro
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e ao pagamento de 3
0
(t
rinta
) dias-multa
, em regime inicial s
emiaberto
.

Narra a denúncia,
em síntese, que no dia 1
2
de m
aio
de 202
0
, o denunciado
causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requereu a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, por se tratar de réu primário e com bons antecedentes. Subsidiariamente, seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de pena.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo
s
apelante
s
.

E
m análise ao feito
, verifico
c
omo
acertada
e fundamentada
mente considerada
s
negativa
s
o
s motivos

e consequências do crime
, sendo que assim dispôs o MM. Juiz de primeiro grau:

Passo à análise das
circunstâncias
judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal:
embora
censurável, a conduta do réu não possui grau elevado de culpabilidade; o réu possui antecedentes imaculados; inexistem e
lementos
nos autos que desabonem a sua conduta social, n
em
estudo técnico que permita avaliar a sua personalidade;
os motivos que levaram o acusado a c
ometer
o delito não lhes são favoráveis, visto que o acusado praticou a
ação
por não conseguir se relacionar c
om
a
vítima
;
as
circunstâncias

não
concorre
m
para a
exasperação
da pena; por sua vez,
as consequências extrapenais não lhes são favoráveis, sobretudo pelo dano patrimonial suportado pela
vítima
;
Por f
im
, o comportamento da
vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

No que se refere a
os motivos
do crime,
entendo totalmente possível a valoração negativa em razão
da motivação fútil do acusado, face ao seu inconformismo por não conseguir se relacionar com a vítima.

Igualmente considero acertada a valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista o
grande dano patrimonial suportado pela vítima
que, conforme narrado na denúncia, perdeu
“todos os seus bens, tais como fogão, geladeira, máquina de lavar, sofá, forno elétrico, micro-ondas, todas as roupas de uso pessoal, cama, mesa e banho, além de todos os seus documentos de identificação e de suas filhas”
.

N
este sentido, vejamos jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE.

1. A primeira etapa de fixação da reprimenda, como é cediço, tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo. Sendo assim, é inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade. Não atende à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado.
2. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Logo, o elevado prejuízo patrimonial causado à vítima é suficiente para aumentar a pena-base. Precedente. 3.
No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, segundo a jurisprudência desta Corte, em razão da inexistência de determinação legal específica, é razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) calculada da pena mínima abstratamente prevista para cada vetorial negativa. O aumento superior a tal quantum necessita de fundamentação concreta. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 644.068/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

D
estaco,
ainda,
que é facultado ao Juiz adotar critério
que julgue mais adequado ao caso concreto,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, no exercício de sua discricionariedade motivada,

o que verifico ser o caso dos autos,
não estando adstrito a critérios matemáticos
.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
STJ
acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 561.559/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

De igual maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AUTORIA DOSIMETRIA PENA BASE RECURSO IMPROVIDO.1. As circunstâncias da apreensão, a perseguição e a troca de tiros, além do vasto histórico criminal do apelante, indicam que ele sabia que a procedência do bem não era lícita, e que estava com o número identificador adulterado.2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (HC 592.423/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180033800, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, de modo a alcançar o seu fim de prevenção e repressão do delito, razão pela qual não se pode enxergar a dosimetria da pena como uma operação matemática.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190001409, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020).

Sendo assim, não merece reforma a pena

base
fixada,
por ser a mesma
proporcional e adequada à reprovação e prevenção do crime.

P
or fim,
quanto a fixação do regime inicial aberto,
destaco a inteligência do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Vejamos:

Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2
º –
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

[...]

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Portanto, conforme prevê a legislação penal,
bem como
diante d
a existência de circunstâncias judiciais negativamente valoradas,
entendo ser necessária a manutenção do
regime inicial semiaberto,
não merecendo prosperar o pleito por determinação de regime inicial mais brando.

D
iante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a sentença prolatada
.

É como voto.

Vitória, 7 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000130-61.2020.8.08.0043 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL KUNSCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
.
ART. 2
50
, §1º, INCISOS II, A
LÍNEA A,
DO CÓDIGO PENAL
.
1.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
MOTIVOS

E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2
.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
3. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1
.

Inviável
a fixação da pena base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
d
os

motivos
e consequências do crime
, de forma idônea e devidamente fundamentada
.

2
.

Mantida a pena inalterada,
c
onsiderando
a existência de circunstâncias judiciais negativamente valoradas,
necessária a manutenção do
regime inicial semiaberto para o seu cumprimento
.
3.

Recurso conhecido

e improvido
.

Vitória, 7 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR,

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.